Tribunal: TJDFT
Processo: 0728951-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728951-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: A2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AURESTINO SIMAO ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de A2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos de cumprimento de sentença n. 0737309-39.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada. Confira-se a decisão Agravada (ID 241061081, na origem): Requer a parte exequente a penhora do faturamento da sociedade empresária executada. Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento diário de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Além desses requisitos, é preciso analisar, para efeito de verificação da viabilidade da penhora, o valor econômico real atracado a este bem, de forma que compete ao credor demonstrar que a empresa encontra-se em plena atividade; que há atividade financeira suficiente para garantir a penhora, sem comprometer o desenvolvimento da atividade empresarial; que os valores obtidos com a penhora devem ser suficientes para pagar a dívida perseguida, bem como a remuneração de expert nomeado pelo juízo para exercer a administração judicial da penhora, posto que em casos similares verifica-se que dificilmente os envolvidos na administração da empresa contribuem para a efetividade da constrição. Repise-se que tais informações devem ser levantadas pelo credor, pois constitui seu dever processual indicar providências aptas a promover o regular andamento do feito e a satisfação do seu crédito. Na espécie, não se verifica a demonstração pelo credor de quaisquer desses aspectos, não restando comprovada a viabilidade da penhora. Nesse caso, a alta probabilidade de o ato se mostrar infrutífero não justifica a atuação do Judiciário, devendo os parcos recursos à disposição serem utilizados de forma mais efetiva. O que o credor busca é a efetiva prestação jurisdicional, com a satisfação do bem da vida perseguido ao fim da lide, e não apenas uma decisão vazia que em nada alterará sua condição. Dessa forma, indefiro o requerimento para penhora sobre o faturamento da empresa executada. Promova o exequente o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Em suas razões recursais (ID 74071369), o Agravante alega que: 1) envidou todos os esforços para a satisfação do crédito, realizando diversas diligências judiciais e extrajudiciais para localização de bens da empresa executada, todas infrutíferas; 2) a empresa encontra-se ativa e em pleno funcionamento, conforme comprovado nos autos; 3) a penhora sobre faturamento é medida legítima e prevista no art. 866 do CPC, sendo cabível diante da ausência de outros bens penhoráveis; 4) a decisão agravada desconsiderou a efetividade da execução e os princípios da celeridade e da efetividade processual; 5) não houve por parte do Agravado apresentação de outro meio apto para satisfação da dívida exequenda, que lhe fosse menos oneroso e mais eficaz para quitação daquela; 7) há jurisprudência consolidada que admite a penhora sobre faturamento como meio legítimo de satisfação do crédito, desde que observados os requisitos legais; 8) não há impedimento para que o representante legal da empresa agravada seja nomeado como administrador da penhora, conforme previsão do artigo 869 do CPC; 9) a fumaça do bom direito caracteriza-se pelo fato de não se ter dúvida quanto à qualidade de credor do agravante, impedido que está de tentar recuperar o seu crédito, de forma a causar um desequilíbrio financeiro; 10) o perigo na demora é evidente, ante a possibilidade de esvaziamento patrimonial do devedor, bem como a determinação para arquivo dos autos pelo Juízo a quo. Requer a atribuição de efeito ativo ao presente agravo, permitindo-se a penhora sobre o faturamento da empresa agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, autorizar a penhora sobre o faturamento da empresa agravada, nomeando-se o seu representante como administrador. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 74074794). DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente presença da fumaça do bem direito e o do perigo da demora. Cumpre pontuar que as alegações de sua irrefutável qualidade de credor, que se encontra impedido de tentar recuperar o seu crédito, da possibilidade de esvaziamento patrimonial do devedor, bem como a determinação para arquivo dos autos pelo Juízo a quo, não são aptas a justificar a medida liminar requerida. No caso, o Agravante não logrou êxito em demonstrar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da parte Agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Além disso, a medida pleiteada pelo Agravante, em tese, desloca o dever do credor para o Judiciário, transformando esse no instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Agravante para concretizar a satisfação de seu crédito. Quanto à sujeição ao arquivamento do processo, este é consectário da inação da parte Agravante, assim, basta que ele propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. No caso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de julho de 2025 16:21:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador